Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-82.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Violência doméstica – Ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416, da Comarca de
Panorama, em que é apelante GUILHERME ALAN ANDRÉ LOPES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416 - lauda 2/8
Voto:
24388 – CFF/Ce
Apelação:
1500006-82.2019.8.26.0416
Comarca:
Panorama
Vara:
1a Vara Judicial
Processo:
numeração única
Apelante:
Guilherme Alan André Lopes
Apelado:
Ministério Público
Violência doméstica
Ameaça
Apelação

Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento da prática delitiva Absolvição
Descabimento

Dosimetria
penal

Pena
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do delito – Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Guilherme Alan André Lopes foi
condenado, por incurso no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea
“f”, ambos do Código Penal, combinados com artigos 5o e 7o, da Lei no
11.340/06, ao cumprimento de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto (fls. 97/104).
Apela o réu em busca da absolvição,
sustentado, ao que se infere, fragilidade probatória (fls. 126/128 e 143).
O recurso foi contrariado (fls. 150/152),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416 - lauda 3/8
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 159/194).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que o
apelante, nas condições de tempo e lugar descritas na inicial,
prevalecendo-se de relações domésticas, ameaçou, por escrito, sua ex-
companheira Tayná Rodrigues Lourenço, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Narra a exordial que o réu e a vítima
conviveram maritalmente por, aproximadamente, dois anos.
Segundo restou apurado, o acusado,
utilizando-se da rede social Facebook, proferiu ameaças escritas à vítima,
a ela se referindo como “Odiosa ex”, no sentido de que publicaria vídeos de
conteúdo sexual envolvendo-a.
Por fim, consta que a vítima tomou
conhecimento das ameaças proferidas pelo apelante por intermédio de
uma amiga. Temerosa, Tayná procurou a autoridade policial e ofereceu
representação criminal contra Guilherme.
A materialidade é inquestionável e a
autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416 - lauda 4/8
Na fase inquisitorial, ele manifestou o
desejo de falar somente em Juízo (fls. 11).
Em Juízo, por sua vez, admitiu a
imputação (mídia digital).
A admissão fática restou corroborada
pela prova oral produzida sob o manto do contraditório, estratificada na
respeitável sentença, destacando-se os seguintes termos:
“(...)
A vítima T. R. L. declarou durante a fase extrajudicial que
manteve relacionamento amoroso com o acusado por 02 anos, e que o
relacionamento era conturbado, pois ele é usuário de drogas, e por
diversas vezes a acusava de estar o traindo. Informa que o acusado teria
capturado momentos íntimos com a vítima e publicado em um canal
impróprio, a ameaçando de mostrar para sua família. Assevera que o réu
passa por diversas vezes defronte á sua residência a intimidando, e que
soube da publicação contida no facebook, a qual era direcionada á sua
pessoa, com conteúdos de ofensas e xingamentos. Conclui que não
recebeu qualquer ameaça do acusado, mas soube das ameaças de
Guilherme através da irmã Beatriz, inclusive que o réu teria dito sobre a
vítima 'ela não vai chegar em 2019' (sic), assim teme por sua vida, e
mudou totalmente a sua rotina, por medo do réu (fls. 06/07). Em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416 - lauda 5/8
disse que ele postou vídeos e fotos íntimos do casal, ele já tinha ameaçado
antes que postaria esses vídeos caso fosse atrás dele, que ele não a queria
mais. O réu disse que ela não chegaria em 2019, a própria irmã dele
contou esse fato.
Inquirida a testemunha Izabela dos Santos Rodrigues Mendes,
em solo policial, narrou que é amiga da vítima, e que na data dos fatos
visualizou uma postagem do acusado no facebook, onde ele falava de sua
ex-companheira, e de imediato mandou uma mensagem para a irmã do
acusado, pedindo para que ela conversasse com Guilherme e apagasse a
postagem. Cita que no dia seguinte recebeu uma resposta de Beatriz,
irmã do acusado, dizendo que ele não apagaria a publicação, e que ainda
teria mandado um áudio para Beatriz em tom de ameaça contra a
vítima. Conclui que sua amiga Tayná teve conhecimento da publicação,
que por conta dos fatos adquiriu problemas psicológicos, e teme que o réu
possa fazer algo contra sua pessoa (fls. 05).”
Destarte,
irrefutável
a
imputação
atribuída ao apelante na exordial, inexistindo dúvidas acerca do acerto do
desate condenatório, especialmente diante de seu interrogatório judicial.
Como visto, a vítima, ouvida em ambas
fases processuais, prestou depoimentos afinados, ratificando a exordial
acusatória, no sentido de que, à vista do comportamento do réu passou a
temer por sua vida, levando-a a alterar sua rotina (fls. 06/07 e mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416 - lauda 6/8
digital).
Urge obtemperar, a propósito, que, nos
casos envolvendo delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e
familiar praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas a palavra da vítima assume especial relevância probatória na
elucidação dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a
palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que
são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a
presença de testemunhas.” (STJ, 5a Turma, HC no 385290/RS,
Rel. Felix Fischer, DJ 18.04.2017).
“No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima
possui especial relevância para fundamentar a condenação,
notadamente se a conduta foi praticada em contexto de
violência doméstica ou familiar.” (STJ, 5a Turma, HC no
327231/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ 17.03.2016).
Afinada com Tayná, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416 - lauda 7/8
Izabela (vide fls. 05 e mídia digital).
Conclui-se, deste modo, que o contexto
probatório evidenciou de forma suficiente o elemento subjetivo imputado,
consistente na vontade livre e consciente de incutir na vítima fundado
temor de lhe causar mal injusto e grave, dirigindo-lhe ameaças sérias,
concretas e idôneas, tanto é que ela não só manifestou o desejo de ver o
réu processado, mas solicitou, inclusive, medidas protetivas de urgência
(autos no 1500127-07.2018.8.26.0591).
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória.
Analisa-se a reprimenda.
A basilar foi fixada acima do mínimo
legal, em 01 (um) mês e 06 (dias) de detenção, ante o comprovado mau
antecedente do réu (fls. 38).
Na etapa intermediária, incidente as
agravantes previstas no artigo 61, incisos I (reincidência fls. 39), e II, f,
do Código Penal, (crime praticado com prevalecimento das relações
domésticas), escorreitamente preponderaram sobre a atenuante da
confissão espontânea, ensejando o recrudescimento da pena na fração de
1/6, conforme prevê expressamente o artigo 67, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500006-82.2019.8.26.0416 - lauda 8/8
Destarte, a operação resultou definitiva
em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, à míngua de outras
modificadoras.
Por
fim,
o
desfavorecimento
das
circunstâncias judiciais concretamente aferidas e a circunstância
agravante reincidência, justificam a imposição do regime prisional
semiaberto e inviabilizam tanto a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direito (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal)
entendendo-se, ainda, que a medida não é socialmente recomendável ,
quanto a concessão do sursis (artigo 77, incisos I e II, do Código Penal).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)